Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712717-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA TEOFILO, THEOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, DIMAS TEOFILO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELF Participações e Administração Ltda. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0706777- 17.2025.8.07.0000 (ID no 229796060). 2. O agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir seu curso regular, até a satisfação dos valores devidos pelos agravados, permitindo a adoção de medidas expropriatórias que permitam o pagamento da quantia exigida, pois o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento supracitado foi indeferido. 3. Sustenta que não haveria razão para aguardar a preclusão, pois o cumprimento de sentença tem por objeto crédito já reconhecido e a paralização do processo interfere na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, causando-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a análise do pedido de penhora apresentado na origem. 5. Preparo (ID no 70431104). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O Agravo de Instrumento no 0706777-17.2025.8.07.0000, foi interposto contra decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença atinja os bens da sociedade empresária Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda. 9. Logo, é prudente que se aguarde a preclusão da matéria objeto do recurso supracitado, antes de autorizar a adoção de medidas constritivas em desfavor da pessoa jurídica incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 10. Essa precaução decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, assim como a realização de diligências que impliquem restrição patrimonial, sem que a questão controvertida esteja amparada em julgamento colegiado. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO